Tribunal: STF
Processo: Rcl 48377
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADC 48. Pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. Ato reclamado que designa audiência de instrução. Ausência de estrita aderência. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Laticínios Villagge Industria e Comercio – eireli, com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil c/c com arts. 156 e 162 do RISTF, em face da decisão proferida pelo Juízo da 22ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, nos autos do Processo nº 1000741-77.2020.5.02.0022, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADC 48.
    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra ajuizada contra si reclamação trabalhista proposta por Carlos Bento Cavalcante, com o intuito de que seja reconhecida existência de vínculo empregatício, uma vez contratado para exercer a função de motorista/agregado.
    3. Sustenta que o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/2007 – prestação de serviços como Transportador Autônomo de Cargas (TAC) – deve ser apreciado pela Justiça Comum e, havendo constatação de não preenchimento, a competência passaria à Justiça do Trabalho, de modo que o ato reclamado, ao afastar a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e designar audiência de instrução e julgamento para análise posterior acerca da competência, violou o quanto decidido por esta Suprema Corte na ADC 48. 
    4. Argumenta que o art. 5º da Lei 11.442/2007, declarado constitucional pelo STF na ADC 48, é claro quanto à natureza comercial dos contratos de transporte de cargas firmados com Transportador Autônomo de Carga, ausente vínculo empregatício.
    5. Requer a concessão de medida liminar para cassar a decisão reclamada e suspender a tramitação da ação trabalhista.
    No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum.
    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Alega-se, na presente reclamação, que o Juízo da 22ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP designou audiência de instrução em feito em que discutida relação decorrente de contrato de transporte de cargas firmado com amparo no art. 5º da Lei 11.442/2007, em afronta à decisão de mérito proferida na ADC 48, na qual esta Suprema Corte declarou constitucional a competência da Justiça Comum para julgar o caso.
    3. Para melhor elucidação da controvérsia, reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada:
    “Afasto, por ora, a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho arguida em defesa. O assunto será melhor analisado por ocasião do julgamento. 
    Designo audiência de instrução telepresencial para o dia 03/08/2021, às 15h50, devendo as partes comparecer para depoimentos pessoais, sob pena de confissão. A intimação das testemunhas poderá ser feita pelo provimento, a ser requerido até 10 dias antes da audiência, sob pena de serem ouvidas apenas as que comparecerem espontaneamente.”
    4. No julgamento da ADC 48, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual realizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que autorizou a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas, por meio da contração do transportador autônomo, nos termos da seguinte ementa:
    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade.
    5. Diante do entendimento exarado no referido julgamento, verifica-se afastada a configuração de vínculo de emprego na hipótese de contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, quando preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 11.442/2007. Por sua vez, configurada relação comercial de natureza civil, competente a Justiça Comum para o julgamento da causa.
    6. Cumpre ressaltar que a declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 não implica presunção de autonomia na prestação dos serviços. Dessa forma, a decisão proferida na ADC 48 não impede o reconhecimento do vínculo trabalhista pela Justiça do Trabalho, quando presentes os elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e seu contratante.
    7. Consoante bem elucidado pelo eminente relator da ação, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão, as categorias profissionais previstas na Lei nº 11.442/2007 convivem com a figura do motorista profissional empregado, prevista art. 235-A e seguintes da CLT. No esclarecimento do voto, o relator afirmou, ainda, que se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei.
    8. Nesse contexto, deduzido, na origem, pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, à alegação de que presentes os elementos configuradores da relação de emprego (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação), não diviso existência de afronta ao quanto decidido na ADC 48.
    9. Além disso, determinada no ato reclamado a designação de audiência de instrução, postergada para o momento do julgamento a análise da incompetência da Justiça do Trabalho.
    10. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora